Tribunal: TJES
Processo: 5004269-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5004269-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADA: REAL DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) AGRAVADO: JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500, MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719, PAULO FERREIRA LIMA - SP197901

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FUNDADA NO ART. 155, V, DO CTN. DESNECESSIDADE DE GARANTIA. MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, regulada pelo art. 151,
V,
do CTN, se dá com a ‘concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial’, sem necessidade alguma de apresentação de garantia.
Nesse caso, cabe
à parte apresentar as razões da probabilidade do seu direito, na própria ação anulatória, para que o juízo
analise
a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2
)
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

3) O
Pretório Excelso estabeleceu que terá caráter confiscatório a multa fixada em percentual que ultrapassa o valor do débito principal.

4
)
Na situação vertente,
o
auto de infração
n.º 5.066.013-3
não deixa dúvidas da transposição de tal limite, pois em valores históricos, o imposto devido era equivalente a
R$337.094,15 (trezentos e trinta e sete mil noventa e quatro reais e quinze centavos)
, enquanto a multa foi arbitrada em
R$594.958,83 (quinhentos e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos)
. Ou seja, a multa foi dimensionada em aproximadamente 176% (cento e setenta e seis por cento) do valor do tributo devido.

5
)
Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores,
não é possível limitar
a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção. Deveras, este Sodalício adota entendimento no sentido de não admitir a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa.

6
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
im
provido, com
a

manutenção

da decisão impugnada
, que
deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao auto de infração e imposição de multa n.º 5.066.013-3
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5004269-66.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: REAL DISTRIBUIDORA UNICA RIO COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5004269-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADA: REAL DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
Advogados do(a) AGRAVADO: JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500, MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719, PAULO FERREIRA LIMA - SP197901

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(id.
1466321
)
, no qual pretende
a reforma
da decisão “a quo”, lançada por cópia no id.

7899814 do feito de origem
, que em sede de “
ação anulatória de débito fiscal”

(autos n.º
50011058-09.2021.8.08.0024
)

proposta

por
REAL DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
, deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao auto de infração e imposição de multa n.º 5.066.013-3
.

Decisão (id 1611977) indeferindo, em cognição sumária, o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O recorrido, a despeito de intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id 2682706).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/10/2022 às 16:36:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44357817102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(id.
1466321
)
, no qual pretende
a reforma
da decisão “a quo”, lançada por cópia no id.

7899814 do feito de origem
, que em sede de “
ação anulatória de débito fiscal”

(autos n.º
50011058-09.2021.8.08.0024
)

proposta

por
REAL DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
, deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao auto de infração e imposição de multa n.º 5.066.013-3
.

Nas razões do recurso, alega
o
agravante
, essencialment
e,
que:

(i)

houve o deferimento da pretensão liminar
em primeira instância
, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (veiculado no auto de infração
n.º 5.066.013-3
)
, sem que fosse realizada a garantia do juízo; e
(ii)
a multa aplicada não teria caráter confiscatório.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

O
decisório alvo de questionamento neste recurso considerou, em análise perfunctória, própria da tutela de urgência, que
a sociedade empresária autora recorrida é inscrita no COMPETE, instituído pela Lei Estadual n.º 10.568/2016, que em seu art. 16 prevê que o contribuinte
recolha o ICMS com alíquota de 1,1% (um vírgula um por cento) nas operações de saída de mercadorias, porém, aparentemente, a autuação aplicou a alíquota de 17% (dezessete por cento), o que, num primeiro olhar, implica a existência de vício capaz de macular a autuação.
Outrossim,
considerou que a multa aplicada é confiscatória, pois
por simples operação aritmética
ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o valor do tributo, o que também tem o condão de macular o auto de infração. Afinal, houve o lançamento de imposto no valor de R$337.094,15 (trezentos e trinta e sete mil noventa e quatro reais e quinze centavos) e de multa em importância equivalente à R$594.958,83 (quinhentos e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos).

A respeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151, do Código Tributário Nacional, dispõe:

"Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes".

Portanto,
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
não
é consequência exclusiva do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, pois ao lado desse comportamento,
o Código Tributário Nacional elenca outras 05 (cinco) situações passíveis de engendrar idêntica consequência jurídica
.

Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível nos casos em que se vislumbra a ocorrência de, ao menos, uma das hipóteses elencadas no art. 151 do C
TN
, considerando-se a determinação de interpretação literal da legislação que disponha sobre suspensão do crédito tributário, conforme determina o art. 111, I, do CTN:

“
Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
:

I -
suspensão
ou exclusão
do crédito tributário
[...]”.

No caso dos autos, a parte autora
agravada
requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão com fundamento na hipótese constante do art. 151, inciso
V
, do CTN,
qual seja,

a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada
pleiteada em demanda diversa do mandado de segurança (“in casu”, em ação anulatória)
.

A
o contrário do que sustenta o Estado agravante, “[...]
a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, regulada pelo art. 151,
V,
do CTN, se dá com a ‘concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial’,
sem necessidade alguma de apresentação de
[...]
garantia
.
[...]

Caberia à parte apresentar as razões da probabilidade do seu direito, na própria ação anulatória, para que o juízo pudesse analisar a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário”
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.22.044967-2/001, Relator: Des. Jair Varão, 3ª C
âmara Cível, J
05/08/2022,
DJ
10/08/2022).
Sobre o tema, seguem julgados:

[...]
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que
a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN)

[...]
(TJMT;
Agravo de Instrumento n.º
1018333-68.2021.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel
ator:
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; J 09/08/2022; DJMT 19/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
[...].
1 - A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (
periculum in mora
inverso), nos termos do art. 300,
caput
e
§3º, do CPC. 2 –
A suspensão do crédito tributário por meio de tutela antecipada
prescinde de depósito integral do débito
, nos moldes do art. 151, inciso V, do CTN

[...]
(TJGO; A
gravo de Instrumento n.º
5499949-90.2022.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Rel
ator:
Des. Sebastião Luiz Fleury; J 16/09/2022; DJEGO 20/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação anulatória de débito fiscal. Suspensão

da exigibilidade

do crédito

tributário
sem a exigência de depósito do valor. Possibilidade
.
Exegese do inciso V

do art. 151 do CTN. Presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC

para conce
s
são da tutela antecipada
neste juízo recursal. Reforma da decisão agravada. Agravo provido. Decisão unânime
(TJSE; A
gravo de Instrumento n.º
202200817535; Ac. 30389/2022; Segunda Câmara Cível; Rel
ator:
Des. Jos
é
Pereira Neto; DJSE 15/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
[...]
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ICMS
[...]
PROBABILIDADE DO DIREITO
[...].

O agravante persegue a obtenção de tutela jurisdicional de urgência tendente promover a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sem a necessidade de garantia do juízo
,
o que é perfeitamente possível, ante a dicção do art. 155, caput, V, do CTN
, segundo o qual [...]suspendem a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
[...]

(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
048199006072, Relator Substituto: M
arcos Antonio Barbosa de Souza
,
Primeira Câmara Cív
el, J
02/02/2021, D
J
24/02/2021).

Reitero que,
“
[...]
n
o caso concreto, trata-se de aplicação do inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional [...],
o qual permite a suspensão da exigibilidade do crédito pela concessão de tutela antecipada
[...]”
(TRF 4ª R.; AG 5013426-73.2022.4.04.0000; Quarta Turma; Relatora: Desª Fed. Ana Raquel Pinto de Lima; J 01/06/2022; PJe 06/06/2022),

sem a garantia do juízo
.

Deveras, assim como o depósito do montante integral em dinheiro, a concessão de tutela de urgência em processo judicial – expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado pelo art. 5º, XXXV, de nossa Carta Maior –, é suscetível de sustar a exigibilidade do crédito tributário.

Ultrapassada essa questão, sigo ao enfrentamento do argumento remanescente do réu agravante no que se refere ao caráter confiscatório da multa.

O tributo é prestação compulsória devida em razão da configuração de determinado fato previsto em lei, porém, não apresenta caráter punitivo, ao passo que a multa pode ser prevista em valor alto, justamente por não ser necessária sua imposição, incorrendo em seu pagamento apenas quem descumpre as obrigações tributárias.
Nada obstante, o Pretório Excelso estabeleceu que
terá caráter confiscatório a multa fixada em percentual que ultrapassa o valor do débito principal
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (
STF,
ARE 1058987 AgR, Relator: Min
istro
R
oberto Barroso
, Primeira Turma,
J
01/12/2017,
DJ
14/12/2017).

Portanto, quanto
ao dimensionamento da multa aplicada, nossa Corte Suprema, guardiã da autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que o caráter confiscatório da multa punitiva, aplicada no âmbito de processo tributário, é aquilatado a partir do valor do tributo
e não do valor da operação. S
obre o tema, seguem julgados:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ICMS EMPRESA DE INTERNET BANDA LARGA INCIDÊNCIA SÚMULA 334, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE MULTA CONFISCATÓRIA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se aplica a Súmula nº 334, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, às empresas de telecomunicações provedoras de internet banda larga que utilizam de sua própria estrutura física no fornecimento de internet. 2.
Consoante entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, tendo a multa aplicada pelo Fisco ultrapassado o percentual de 100% (cem por cento), caracterizado está seu efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal

(TJES, Apelação Cível
n.º
024170124358, Relator: A
nnibal de Rezende Lima,
P
rimeira Câmara Cível, J
15/03/2022, D
J
27/04/2022).

[...]
É confiscatória a multa tributária que ultrapassa o valor do tributo
[...]
(TJES, Remessa Necessária
com
A
pelação n.º
024120234844, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
01/02/2022, D
J
24/02/2022).

Com efeito, de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

Na situação vertente,
o
auto de infração
n.º 5.066.013-3
não deixa dúvidas da transposição de tal limite, pois em valores históricos, o imposto devido era equivalente a
R$337.094,15 (trezentos e trinta e sete mil noventa e quatro reais e quinze centavos)
, enquanto a multa foi arbitrada em
R$594.958,83 (quinhentos e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos)
.
Ou seja, a multa foi dimensionada em aproximadamente 176% (cento e setenta e seis por cento) do valor do tributo devido
.

Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores,
não é possível limitar
a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção. Deveras, este Sodalício adota entendimento no sentido de não admitir a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa,
como procedeu o juízo “a quo” na origem:

[...]
Este Egrégio Tribunal já definiu que o deferimento de tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao contribuinte, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco
[...] (TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024,
R
el
ator: Des. Substituto
Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível,
J
09/03/2021, DJ 17/03/2021).

[...]
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. [...] 4.
Em se tratando de provimento liminar e provisório, o reconhecimento acerca do caráter confiscatório da multa imposta implica na suspensão do crédito tributário como um todo e não só de parte da exação
[...] (TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0014032-75.2019.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

D
iante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(id.
1466321
)

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter

a decisão impugnada,
lançada por cópia no
id.

7899814 do feito de origem
, que
deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao auto de infração e imposição de multa n.º 5.066.013-3
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/10/2022 às 16:36:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44357917102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FUNDADA NO ART. 155, V, DO CTN. DESNECESSIDADE DE GARANTIA. MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, regulada pelo art. 151,
V,
do CTN, se dá com a ‘concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial’, sem necessidade alguma de apresentação de garantia.
Nesse caso, cabe
à parte apresentar as razões da probabilidade do seu direito, na própria ação anulatória, para que o juízo
analise
a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2
)
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

3) O
Pretório Excelso estabeleceu que terá caráter confiscatório a multa fixada em percentual que ultrapassa o valor do débito principal.

4
)
Na situação vertente,
o
auto de infração
n.º 5.066.013-3
não deixa dúvidas da transposição de tal limite, pois em valores históricos, o imposto devido era equivalente a
R$337.094,15 (trezentos e trinta e sete mil noventa e quatro reais e quinze centavos)
, enquanto a multa foi arbitrada em
R$594.958,83 (quinhentos e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos)
. Ou seja, a multa foi dimensionada em aproximadamente 176% (cento e setenta e seis por cento) do valor do tributo devido.

5
)
Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores,
não é possível limitar
a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção. Deveras, este Sodalício adota entendimento no sentido de não admitir a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa.

6
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
im
provido, com
a

manutenção

da decisão impugnada
, que
deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao auto de infração e imposição de multa n.º 5.066.013-3
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.